Tribunal: TJES
Processo: 5001530-69.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001530-69.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEMPO SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: FABIO MARTINS ALVES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SUSPEITA DE FRAUDE. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. TRANSTORNO AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 452996
).
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (
id 452988
),
“quanto a negativa de pagamento por meio do cartão de crédito, tenho que razão assiste ao autor,
isto porque a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, deixando, assim, de comprovar nos autos a licitude da negativa.
A parte ré sustentou em contestação que a negativa decorreu de suspeita de fraude, afirmando que o autor havia saldo suficiente para aprovação da compra. Ocorre que a parte ré de fato tem que adotar as diligências cabíveis para evitar que os seus clientes sejam vítimas de fraude, mas, com certeza, a atitude a ser tomada não é a negativa de transações realizadas pelo próprio consumidor.
Ademais, a parte ré sequer comprovou que havia indícios de fraude.
Ressalto, ainda, que a ré deixou de produzir qualquer prova com intuito de demonstrar a licitude da negativa do pagamento. Desta forma, tenho que restou comprovado o ato ilícito perpetrado pela parte ré, visto que, sem qualquer justificativa plausível, rejeito a aprovação de pagamento de compra realizada pela parte autora.”.
Por essas mesmas razões, me coaduno com o entendimento ora proferido, eis que o recorrente não logrou êxito em demonstrar quais seriam os indícios de fraude que poderiam ensejar a negativa de pagamento aplicada ao consumidor.
4
. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.